Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715241-78.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: CRECHE NUCLEO BANDEIRANTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem eventuais razões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, acerca da presente remessa necessária. Em seguida, intime-se o Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator